Tribunal: TJMT
Processo: 0032793-03.2011.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032793-03.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NORMANDIENE ELAINE FERREIRA - CPF: 544.444.461-53 (APELADO), DANIELA FRATA DOS SANTOS - CPF: 487.864.621-72 (ADVOGADO), NELSON NEVES DE OLIVEIRA (APELANTE), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), SIMEI DA SILVA BARROS - CPF: 866.471.301-44 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA CEZARIO - CPF: 695.590.741-72 (ADVOGADO), NELSON NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 205.816.451-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis. contrato verbal de locação reconhecido na sentença. falta de impugnação específica. violação ao princípio da dialeticidade recursal.
recurso não conhecido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença proferida nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis, no qual reconheceu a existência de contrato verbal de locação entre as partes, decretou o despejo do Requerido e condenou-o ao pagamento dos aluguéis em atraso, além de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. O Apelante sustenta a existência de Ação de Usucapião conexa e pendente de julgamento e defende a improcedência do pedido inicial.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a Apelação preenche os pressupostos de admissibilidade recursal, especialmente quanto à observância do princípio da dialeticidade, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida.

III. razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade impõe ao Recorrente o dever de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

4. A sentença reconhece a existência de contrato verbal de locação entre as partes e o inadimplemento do Apelante quanto ao pagamento de aluguéis desde junho de 2011, fundamentos que não foram enfrentados no Recurso de Apelação.

5. A peça recursal limita-se a alegações possessórias vinculadas à Ação de Usucapião conexa, sem rebater os fundamentos centrais da sentença de despejo, tornando-se deficiente quanto ao pressuposto da dialeticidade.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao exigir impugnação específica de todos os fundamentos da decisão para viabilizar o conhecimento do recurso, sob pena de inadmissibilidade, conforme se extrai do AgRg no AREsp n. 2.680.330/SC.

IV. dispositivo e tese

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “1. O princípio da dialeticidade recursal exige a impugnação específica dos fundamentos da sentença sob pena de inadmissibilidade da Apelação. 2. A ausência de argumentos dirigidos à existência do contrato de locação e à inadimplência contratual impede o conhecimento do recurso. 3. Alegações possessórias desvinculadas da controvérsia contratual não suprem o dever de impugnação dos fundamentos da decisão de mérito.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 55, § 3o, e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.680.330/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 30.10.2024, DJe 5.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0032793-03.2011.8.11.0041

Este processo está
associado
ao RAC n. 0019850-51.2011.8.11.0041 e devem ser julgados em conjunto.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Nelson Neves de Oliveira
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 8.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Despejo por falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis ajuizada por
Normandiene Elaine Ferreira
, julgou procedentes os pedidos iniciais, decretou o despejo do Requerido, fixou o prazo de 15 dias para a desocupação voluntária e, em caso de desobediência, a expedição de Mandado de Despejo a ser cumprido na forma do art. 65 da Lei n. 8.245/91.

Declarou, por fim, a rescisão do contrato e condenou o Requerido ao pagamento dos aluguéis do período de junho/2011 até a data da desocupação, acrescido de 1% de juros de mora a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada prestação.

Diante da sucumbência, compeliu o Requerido a arcar com o pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, o Apelante alega que a sentença que determinou o despejo desconsiderou a existência da Ação de Usucapião n. 0019850-51.2011.8.11.0041, ajuizada anteriormente por ele, referente ao mesmo imóvel, a qual ainda está pendente de julgamento e em trâmite na mesma vara.

Ressalta que tal inobservância pode gerar decisões conflitantes, já que a questão da posse e da propriedade do bem é central em ambas as demandas.

Defende a existência de conexão entre a ação de despejo e a ação de usucapião, uma vez que ambas envolvem o mesmo imóvel e causas de pedir que se sobrepõem.

Insiste, diante disso, que as duas ações devem ser apreciadas conjuntamente para evitar decisões contraditórias.

Argumenta que exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel desde o ano de 1984, totalizando mais de 40 anos, o que preenche os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião.

Sustenta que a execução da sentença de despejo compromete o requisito da continuidade da posse, além de prejudicar o julgamento da ação de usucapião.

Posto isso, requer a reforma da sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões no Id. 274983359.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em 12/09/2011,
Normandiene Elaine Ferreira
ajuizou Ação de Despejo Não Residencial por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis em face de
Nelson Neves de Oliveira
.

Na petição inicial, alegou ser legítima proprietária de dois imóveis localizados na Rua Professor Luiz Leduc, n.o 45, Bairro Lixeira, em Cuiabá/MT, ambos adquiridos por seu genitor nos anos de 1974 e 1975.

Informou que a utilização dos referidos imóveis sempre foi definida por seu genitor, sem qualquer ingerência por parte da Autora.

Nesse contexto, relatou que seu pai, Sr. Benedito Ferreira Filho, autorizou que sua avó paterna, Sra. Antônia Ferreira da Silva, ocupasse um dos imóveis a título de comodato, de forma gratuita e por prazo indeterminado, tratando-se de uma casa de adobe composta por cinco cômodos e respectivo terreno.

Aduziu que a ligação da energia elétrica no referido imóvel ocorreu em 01/02/1984, sendo este o marco inicial da utilização do bem. Destacou que, à época, tinha aproximadamente 15 anos.

Sustentou que, cerca de três anos após o falecimento de seu genitor, tomou ciência de que sua avó paterna havia firmado, verbalmente, contrato de locação com o Requerido, referente à parte frontal do terreno (13,40m), em troca da manutenção da limpeza e roçagem da área externa dos imóveis da Autora.

Esclareceu que, nesse espaço, o Requerido edificou um quiosque, no qual passou a explorar comercialmente a atividade de lanchonete sob a denominação “
Sideral Lanches
”.

Asseverou que sua madrinha, Sra. Maria José da Silva Delgado, intercedeu junto à Sra. Antônia Ferreira da Silva para que dialogasse com o locatário a fim de estipular um valor de aluguel, tendo sido convencionado, à época, o pagamento mensal de R$ 60,00 (sessenta reais), quantia destinada à Autora, então adolescente, para uso em despesas pessoais.

Acrescentou que, a partir do ano de 2007, o locatário passou a efetuar o pagamento dos aluguéis por meio de depósito bancário, deixando de realizar os pagamentos em espécie.

Por fim, afirmou que o pagamento dos aluguéis foi interrompido em maio/2011, razão pela qual requereu a decretação do despejo do Requerido, com a consequente condenação ao pagamento dos valores locatícios em atraso.

Na contestação, o Requerido defendeu a inexistência de relação locatícia. Afirmou que ocupa o imóvel há mais de 27 anos de forma mansa, pacífica e ininterrupta, sendo ajuizada, inclusive, a ação possessória.

As provas colhidas na audiência de instrução e julgamento instruíram esta Ação de Despejo e a Ação de Usucapião Extraordinária n. 0019850-51.2011.8.11.0041, conforme consta no Termo anexado no Id. 274982372 – Pág. 67.

Na sentença, o Juiz registrou que este julgamento estava sendo feito em conjunto com a Ação de Usucapião n. 0019850-51.2011.8.11.0041. Reconheceu o contrato de locação verbal firmado entre as partes e a inadimplência do Requerido. Por consequência, julgou procedente os pedidos iniciais, decretou a rescisão do contrato e o despejo do Requerido.

Além disso, condenou-o ao pagamento dos aluguéis referente ao período de junho de 2011 até a data da desocupação, com acréscimo de correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada prestação locatícia, e 1% de juros de morar a partir da data da citação.

Diante da sucumbência, condenou o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Inconformado, Nelson Neves de Olivera interpôs este Recurso de Apelação.

Em suas razões, o Apelante alega que a sentença que determinou o despejo desconsiderou a existência da Ação de Usucapião n. 0019850-51.2011.8.11.0041, ajuizada anteriormente por ele, referente ao mesmo imóvel, a qual ainda está pendente de julgamento e em trâmite na mesma vara.

Ressalta que tal inobservância pode gerar decisões conflitantes, já que a questão da posse e da propriedade do bem é central em ambas as demandas.

Defende a existência de conexão entre a ação de despejo e a ação de usucapião, uma vez que ambas envolvem o mesmo imóvel e causas de pedir que se sobrepõem.

Insiste, diante disso, que as duas ações devem ser apreciadas conjuntamente para evitar decisões contraditórias.

Argumenta que exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel desde o ano de 1984, totalizando mais de 40 anos, o que preenche os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião.

Sustenta que a execução da sentença de despejo compromete o requisito da continuidade da posse, além de prejudicar o julgamento da ação de usucapião.

Posto isso, requer a reforma da sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Da leitura das razões do Apelo constata-se, sem grandes dificuldades, que não pode ser objeto de exame por esta Corte, ante a falta de pressuposto de admissibilidade do recurso que obsta o seu conhecimento, qual seja, a infração ao princípio da dialeticidade recursal.

O princípio da dialeticidade impõe que a parte Recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a sentença deve ser reformada ou anulada.

Assim, o Recurso deve demonstrar, de forma clara e objetiva, os pontos da decisão impugnada com os quais o Apelante não concorda, indicando as razões para sua modificação.

Essa exigência decorre doartigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

No caso em exame, é necessário recordar que a sentença desafiada foi clara ao reconhecer a existência de contrato verbal de locação firmado entre as partes, bem como o inadimplemento do Apelante quanto ao pagamento dos aluguéis a partir de junho/2011.

Todavia, da leitura das razões recursais observa-se que o Recorrente não dirige uma única linha sequer à demonstração da inexistência do contrato de locação reconhecido, tampouco rebate as provas dos pagamentos efetuados por ele mesmo à parte Autora/Apelada (encartadas aos autos).

De igual modo, não contesta, nem de forma implícita, o inadimplemento dos aluguéis a partir de 2011, tampouco argumenta sobre qualquer causa excludente ou impeditiva da responsabilidade contratual que lhe foi imputada.

A peça recursal, portanto, ignora por completo os fundamentos jurídicos e probatórios que sustentam a sentença, concentrando-se exclusivamente em alegações de ordem possessória que, além de irrelevantes para a resolução da lide contratual discutida nesta ação, já foram devidamente consideradas na própria sentença, que expressamente declarou que o julgamento das ações se deu de forma conjunta, nos moldes do artigo 55, §3o, do CPC, com prolação de decisões autônomas para evitar contradições.

Dessa forma, verifica-se que o recurso não observa o princípio da dialeticidade, tornando-se absolutamente inábil para modificar a sentença.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do recurso. Veja:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 83 DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso especial, com base na ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão agravada, que aplicou a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O agravante não se manifestou de forma concreta e detalhada quanto ao referido fundamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravante impugnou, de forma específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, e se seria possível superar o óbice previsto na Súmula 83 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte impugne, de forma específica e objetiva, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. No presente caso, o agravante não se manifestou adequadamente sobre a aplicação da Súmula 83 do STJ, o que impede o exame do mérito recursal (Súmula 182/STJ).

4. Para afastar a incidência da Súmula 83/STJ, caberia ao recorrente apresentar precedentes deste Tribunal que fossem contemporâneos ou supervenientes àqueles mencionados na decisão agravada, ou ainda, demonstrar distinção entre os casos. No entanto, tal impugnação não foi realizada de maneira específica.

5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão agravada configura ofensa ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento do agravo. Além disso, a Súmula 83 do STJ é de possível aplicação tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp n. 2.519.147/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca). IV. DISPOSITIVO

7. Agravo regimental não conhecido.
(STJ. AgRg no AREsp n. 2.680.330/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024.)

Dessume-se, portanto, que o Apelante não atacou, de maneira direta e específica, afundamentação essencial da sentença
,
que foi a existência de contrato verbal de locação e o inadimplemento dos aluguéis desde junho/2011.

Dessa forma, evidente que o recurso não atende ao princípio da dialeticidade.

Diante do exposto e sem mais delongas,
não conheço do Recurso
tendo em vista a falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença hostilizada.

Em observância ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1059,majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte) por cento do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025